Tribunal: TJDFT
Processo: 0730220-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0730220-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NANCY MARIA MAGALHAES NUNES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança cível impetrado por Nancy Maria Magalhães Nunes, idosa de 76 anos, aposentada, portadora de Doença Pulmonar Intersticial Bronquiolocêntrica, enfermidade rara, crônica e progressiva, com risco iminente de óbito. A impetrante requereu o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg (OFEV), prescrito por médica da rede pública, como único tratamento capaz de retardar a progressão da doença. O custo do tratamento é estimado em R$ 112.567,92 por ano, valor incompatível com sua renda mensal de R$ 1.412,00. A liminar foi deferida em 25/07/2025, determinando o fornecimento do medicamento em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. Apesar da decisão judicial, o Distrito Federal não cumpriu a ordem no prazo estabelecido, tendo sido informado nos autos que o medicamento NIDHI (genérico com mesmo princípio ativo) estaria disponível (ID no 74953114) mas não houve efetiva entrega à paciente, conforme demonstrado em petições e conversas anexadas (ID no 75039379). O descumprimento reiterado da ordem judicial compromete a efetividade da tutela jurisdicional e coloca em risco a vida da impetrante. A multa inicialmente fixada não se mostrou suficiente para compelir o ente público ao cumprimento da obrigação. Nos termos do art. 537, §1o do CPC, é cabível a majoração da multa cominatória quando se verificar que o valor anteriormente fixado não foi eficaz para o cumprimento da decisão. Desse modo, majoro a multa cominatória diária para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a contar da intimação desta decisão, mantendo-se o prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação, estando a autoridade coatora solidariamente responsável pelo seu pagamento. Advirta-se ao Distrito Federal que o descumprimento reiterado da ordem judicial poderá ensejar o sequestro de valores diretamente das contas públicas, mediante utilização do sistema Sisbajud, sem prejuízo da responsabilização pessoal do agente público responsável, nos termos do art. 77, §2o do CPC. Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo interposto e, após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Intimem-se com urgência, pessoalmente. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator